Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722035-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MONICA ARAUJO DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PREVI. PRELIMINAR JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. SALÁRIO PRESERVADO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. LIMITE-TETO. CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE 1. Hipótese de revisão de benefício previdenciário complementar após a determinação de incorporação de horas extras e reflexos ao salário da autora, proferida pela Justiça do Trabalho. 1.1. A autora deduziu sua pretensão somente contra a entidade de previdência complementar (PREVI). 1.2. Em sede de apelação, a autora suscita preliminar de julgamento citra petita, bem como sustenta a existência de litisconsórcio passivo necessário da PREVI e da empregadora e patrocinadora sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.3. O réu, por sua vez, pretende afastar sua condenação à revisão do benefício e ao pagamento da diferença a ser apurada ou, sucessivamente, a declaração da ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação ou, no caso de condenação, que ocorra a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas antes do pagamento, sem a possibilidade de compensação. Requer, ainda, a fixação dos honorários de advogado por proporcionalidade. 2. A pretensão da autora ao acréscimo do valor em seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, por meio de ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça Obreira. 3. Ocorre julgamento citra petita diante da ausência de manifestação pelo Juízo sentenciante a respeito de item do pedido expressamente formulado na petição inicial (salário preservado). 3.1. O art. 1.013, § 3o, do CPC, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 3.2. No caso, o lapso temporal indicado pela autora não observou o período de 12 (doze) meses previsto no art. 30 do regulamento da PREVI, nem os demais requisitos elencados nos incisos do aludido artigo. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp no 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, concluiu pela impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias nas oportunidades em que já fora concedido o benefício de complementação de aposentadoria. 4.1. Na ocasião, foram modulados os efeitos do julgado em questão para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (8 de agosto de 2018), nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar (expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial. 5. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito. 6. Não procede a alegação de que o incremento das horas extras daria causa a desequilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista que houve o efetivo recolhimento das contribuições sobre a jornada extraordinária laborada. 7. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de ?vencido? está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 8. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática pelo autor e o pagamento da diferença do benefício pelo réu, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 9. Convém destacar que a pretensão inicial da autora se restringiu ao recálculo do benefício (principal, especial e temporário) e ao pagamento da diferença a ser apurada em razão do acréscimo das horas extras e reflexos trabalhistas reconhecidos na Justiça do Trabalho. Nesse contexto, é possível concluir que a relação jurídica existente entre a autora e a patrocinadora (Banco do Brasil S/A) é de índole trabalhista e não se confunde com a relação jurídica existente entre a autora e a recorrida, entidade fechada de previdência complementar, vinculo jurídico civil de previdência privada. Nesse sentido, deve ser observada a regra prevista no art. 202, §2o, da Constituição Federal de 1988. 9.1. Por essa razão, a despeito de ser possível a patrocinadora compor o pólo passivo da demanda, desde que observada sua inclusão no momento oportuno, no presente caso não há litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no art. 329, inc. II, do CPC (consentimento da parte adversa). 10. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 14121327): “Na ocasião, foram modulados os efeitos do julgado em questão para garantir a possibilidade de revisão dos benefícios de previdência complementar para as demandas que já tivessem sido ajuizadas até a data do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (8 de agosto de 2018), nas oportunidades de existência de previsão no regulamento da entidade de previdência complementar(expressa ou implícita) da inclusão das horas extraordinárias na contribuição do participante e desde que ocorra a prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte do montante devido a ser apurado por meio de estudo técnico atuarial”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Também não deve subir o apelo quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028